Tribunal: CARF
Processo: 12448.733620/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Decisão que não analisou argumentos e documentos trazidos pela Contribuinte em sede de aditamento à Manifestação de Inconformidade. Como os documentos foram apresentados antes da decisão de 1a instância, a falta de sua apreciação caracteriza preterição do direito de defesa e impõe, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, para que outra seja proferida contemplando o referido aditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733620/2012-09
ACÓRDÃO
1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Decisão que não analisou argumentos e documentos trazidos pela
Contribuinte em sede de aditamento à Manifestação de Inconformidade.
Como os documentos foram apresentados antes da decisão de 1a
instância, a falta de sua apreciação caracteriza preterição do direito de
defesa e impõe, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/721, a declaração de nulidade da decisão de primeira instância,
para que outra seja proferida contemplando o referido aditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à origem para que seja proferida outra decisão contemplando o aditamento à Manifestação
de Inconformidade. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22804.02299.280808.1.7.02-3014 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Ano-calendário 2007, no valor
de R$ 4.663.165,94 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e cinco
reais e noventa e quatro centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 172/181), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 4.663.165,94 (quatro
milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos), reconheceu o valor de R$ 4.176.274,53 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil,
duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), de forma que não restaram
homologadas as compensações nos seguintes PER/DCOMP ́s 26327.97990.260608.1.3.02-2032 e
28261.81391.280808.1.3.02-9914. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 198/207), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
3
(i)
não se insurgirá contra o indeferimento da parcela R$ 2.126,16, relativa ao
IRPJ retido na fonte, pela fonte pagadora Brasil Veículos S/A, motivo pelo qual
providenciou o recolhimento da parcela do débito que restou indevidamente
compensado, conforme comprovante de recolhimento em anexo (Doc. 02);
(ii)
em igual sentido se comportará no que se refere ao somatório dos depósitos
judiciais efetuados em conta vinculada ao Mandado de Segurança no
2002.51.01025661-7 (0025661-41.2002.4.02-5101), nas datas dos respectivos
vencimentos, a Requerente foi obrigada a computar na Linha 19 da Ficha 12a
na DIPJ (“Imposto de Renda a Pagar”), por inexistir campo específico no
formulário da DIPJ para informá-los separadamente;
(iii) ciente de que depósito judicial não é passível de compensação, a Requerente
jamais utilizou o valor do “saldo negativo do IRPJ” pertinente à essas quantias
em compensação com outros tributos, não existindo, a rigor, contraditório
quanto à questão;
(iv) a estimativa de junho de 2007, no valor de R$ 105.467,43 está extinta por
compensação declarada na PER/DCOMP no 18131.61049.300707.1.3.02-2492;
(v) o direito creditório reconhecido nos autos do processo no
12448.920992/2012-65, foi suficiente para considerar homologado o valor de
R$1.969,57;
(vi) no que concerne à parcela tida como não homologada (R$ 103.497,85), a
Requerente informa que protocolizou nos autos do PAF no
12448.920992/2012-65, Manifestação de Inconformidade (doc. 04), a qual
aguarda julgamento pela DRJ/RJ, restando evidente a total improcedência
dessa alegação;
(vii) na defesa apresentada naquele processo no 12448.920992/2012-65, na data
em que a Requerente foi cientificada do Despacho Decisório contra o qual se
insurge, qual seja, 14/11/2012 (vide doc. 03), as compensações objeto da
PER/DCOMP no 18131.61049.300707.1.3.02-2492, já estavam homologadas
tacitamente;
(viii) decorrido 5 anos da data da entrega da declaração, compensação nela
comunicada está tacitamente homologada e definitivamente extinto o crédito
tributário a que ela se refere, sendo nulo o Despacho Decisório proferido nos
autos no PAF no 12448.920992/2012-65, porque carente de objeto;
(ix) isso
foi efetivamente o que ocorreu com a PER/DCOMP no
18131.61049.300707.1.3.02-2492, cujas compensações nelas declaradas
estavam homologadas tacitamente em 14/11/2012, data na qual a
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
4
Requerente foi cientificada do Despacho Decisório proferido nos autos do PAF
no 12448.920992/2012-65.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 14 de novembro de 2019, a
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”),
em Acórdão de no 14-99.958 (e-fls. 307/317), entendeu por bem julgá-la procedente, ao
fundamento de que:
(i)
em pesquisas aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil verificou-se
que de fato houve o pagamento referente a parcela do débito que restou
indevidamente compensado, no valor do principal de R$ 2.126,16, relativa ao
IRPJ retido na fonte, pela fonte pagadora Brasil Veículos S/A;
(ii)
a Contribuinte se insurge apenas em relação à estimativa de junho de 2007,
no valor de R$105.467,43;
(iii) verifica-se que dos R$ 105.467,43 da Declaração de Compensação
18131.61049.300707.1.3.02-2492, restou não homologada apenas R$
103.497,85. Sendo então esse o valor contestado e não os R$ 105.467,43
requerido pela empresa;
(iv) como os créditos contestados se referem a não homologação discutida em
outro processo (PAF no 12448.920992/2012-65), ainda aguardando
julgamento em 1a instância administrativa, utiliza-se do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, que uniformiza a interpretação
sobre a compensação de estimativas referentes ao IRPJ e à CSLL efetuada por
meio de Declaração de Compensação;
(v)
apesar de haver compensação de estimativa não homologada, de acordo com
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018 é possível sua confirmação neste
feito.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
O saldo negativo decorrente de estimativas extintas por compensação, que
tenham sido consideradas no ajuste anual do IRPJ/CSLL e venham a ser não
homologadas depois de 31/12 do ano-calendário respectivo, pode ser deferido
como direito creditório do sujeito passivo já que as estimativas não serão glosadas
de sua composição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
5
Ano-calendário: 2007 JURISPRUDÊNCIA.
As jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 11/09/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-99.958, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 331) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 334/349), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
após esclarecer que não se insurgiria contra o indeferimento da parcela de R$
2.126,16, relativa ao imposto retido pela fonte pagadora Brasil Veículos S/A,
CNPJ no 01.356.570/0001-81 (motivo pelo qual providenciou o recolhimento
da parcela do débito que restou indevidamente compensado), apresentou
Manifestação de Inconformidade aduzindo, resumidamente, que: (a) em
relação aos depósitos judiciais efetuados em conta vinculada ao Mandado de
Segurança no 2002.51.01025661-7 (0025661-41.2002.4.02-5101), nas datas
dos respectivos vencimentos, foi obrigada a computar na Linha 19 da Ficha
12A na DIPJ em comento (“Imposto de Renda a Pagar”), por inexistir campo
específico no formulário da DIPJ para informá-los separadamente. Não
obstante, ciente de que depósito judicial não é passível de compensação, não
utilizou o valor do “saldo negativo do IRPJ” pertinente à essas quantias em
compensação com outros tributos e, (b) a estimativa de junho de 2007, no
valor de R$ 105.467,43 está extinta por compensação declarada no
PER/DCOMP no 18131.61049.300707.1.3.02-2492, isso porque: o direito
creditório reconhecido nos autos do processo no 12448.920992/2012-65, foi
suficiente para considerar homologado o valor de R$ 1.969,57 e no que
concerne à parcela tida como não-homologada (R$ 103.497,85), protocolizou
nos
autos
do
PAF
no
12448.920992/2012-65,
Manifestação
de
Inconformidade pendente de julgamento;
(ii)
além disso, apresentou em 15.01.2013 aditamento à Manifestação de
Inconformidade, esclarecendo que não obstante o tema não tenha sido
enfrentado frontalmente no Despacho Decisório, ocorreu fato superveniente
capaz de retificar o saldo negativo do IRPJ apurado pela Recorrente no ano-
calendário de 2007 de R$ 4.663.165,94 para R$ 5.217.656,52;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
6
(iii) apreciando apenas a mencionada Manifestação de Inconformidade (deixando
de examinar, por conseguinte, seu aditamento de fls. 240 a 246), a 1a Turma
da DRJ/RJ proferiu o Acórdão no 14-99.498, julgando-a procedente, porém,
reconhecendo parcialmente o direito creditório;
(iv) o r. acórdão recorrido alega não existir controvérsia a respeitos dos valores
objeto de depósito judiciais efetuados em conta vinculada ao citado MS no
2002.51.01025661-7 (0025661-41.2002.4.02-5101), nas datas dos respectivos
vencimentos, uma vez que a Recorrente admitiu em sua defesa que, apesar
de tê-los “computados” no saldo negativo na Linha 19 da Ficha 12A na DIPJ
em comento (“Imposto de Renda a Pagar”), por inexistir campo específico no
formulário da DIPJ para informá-los separadamente, ciente de que depósito
judicial não é passível de compensação, não utilizou o valor do “saldo
negativo do IRPJ” pertinente à essas quantias em compensação com outros
tributos;
(v)
não há divergência entre o entendimento da Recorrente e o exposto no r.
acórdão recorrido de que depósitos judiciais associados à ação sem trânsito
em julgado realmente não são valores passíveis de restituição/compensação,
todavia, olvidaram-se os ilmos. julgadores a quo que, se por um lado esses
depósitos judiciais (que montam R$ 379.297,82), não podem compor o saldo
negativo para fins de restituição/compensação, por outro lado os valores
supostamente devidos a título de IRPJ, cujas exigibilidades esses depósitos
judiciais promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser
considerados na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido”, sob
pena de fazer tabula rasa do disposto no inciso III do artigo 151 do CTN, ao
utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou IRPJ retido para
extinguir valores, por hora, não exigíveis;
(vi) no presente caso, essa assertiva não tem influência no deslinde da questão,
pois na data em que a Recorrente foi cientificada do r. acórdão recorrido
(11.09.2020)3 , o Mandado de Segurança no 2002.51.01025661-7 (0025661-
41.2002.4.02-5101) já havia transitado em julgado (desde 20.09.2018) e os
depósitos judiciais relacionados já estavam integralmente convertidos em
renda da União Federal (o que ocorreu em 03.08.2020), conforme demonstra
a documentação anexa (Certidão de Trânsito em Julgado, Extrato das Contas e
E-mail enviado pela Caixa Econômica Feral à Vara de Origem - DOC. 01),
estando, portanto, extintos os créditos tributários em questão, conforme
determina o inciso VI do artigo 156 do CTN;
(vii) após esse evento (conversão em renda da União Federal), tais valores devem
compor o saldo negativo pleiteado, conforme reconhece a própria
administração tributária na Solução de Consulta COSIT no 1 de 2017;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
7
(viii) tal fato superveniente poderia ter sido facilmente identificado pela r. turma
julgadora da DRJ em consulta ao andamento da ação judicial no site na
internet do Tribunal Regional Federal da 2a Região, ou caso restassem
dúvidas, mediante a conversão do julgamento em diligência na forma do
artigo 29 do Decreto no 70.235/72;
(ix) ainda que assim não o fosse e os valores em questão ainda estivessem sob
suspensão mediante depósitos judiciais, o que se admite a título de
argumentação, conforme já alertado no subitem 3.1.2. supra, é certo que se
os esses depósitos judiciais, não podem compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação, por outro lado os valores supostamente devidos a
título de IRPJ, cujas exigibilidades esses depósitos judiciais promoveram a
suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser considerados na apuração do
mesmo saldo negativo como “IRPJ devido”;
(x)
em respeito ao disposto no inciso III do artigo 151 do CTN, não há como se
utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou IRPJ retido para
extinguir valores, por hora, não exigíveis;
(xi) ora, não acatar o depósito judicial e considerar, na apuração do mesmo saldo
negativo como “IRPJ devido” o valor de IRPJ cuja suspensão da exigibilidade
esse depósito judicial promove, utilizando recolhimentos por estimativas do
período e/ou IRPJ retido para extinguir esse valor por hora, não exigível,
implica em cobrar o montante suspenso;
(xii) a falta de apreciação, pelo r. acórdão, do aditamento à Manifestação de
Inconformidade (fls. 240 a 246), no qual a Recorrente chama atenção para o
fato de que saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2007
montava, na realidade, em R$ 5.217.656,52, situação que implica na nulidade
da decisão no particular, por cerceamento ao direito de defesa;
(xiii) em observância à legislação de regência da época, apresentou em 04.01.2008
a
PER/DCOMP
no
40184.83323.040108.1.3.06-9660
(retificada
pela
PER/DCOMP
no
18026.32914.150208.1.7.06-2563),
declarando
a
compensação de débito relativo ao imposto de renda sobre juros sobre o
capital próprio (código de receita 5706), apurado no 3o decênio de dezembro
de 2007 (vencimento 04.01.2008), no valor de R$ 554.490,58, com crédito
relativo também ao imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio
(JCP), retido na fonte pela empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde
(CNPJ no 01.685.053/0001-56), no mês de junho do mesmo ano-calendário de
2007;
(xiv) ao examinar o citado pleito, o Sr. Chefe da DIORT/DRF/RJ, por delegação de
competência, mediante despacho decisório de fls. 113 proferido nos autos do
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
8
PAF no 12448.731411/2012-12, o qual aprovou o Parecer Conclusivo no
116/2012, reconheceu a efetiva existência do direito creditório, bem como
atestou não ter o IRRF sobre o JCP sido utilizado pela Recorrente na
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007, contudo,
não homologou a compensação;
(xv) ao ser cientificada do mencionado decisum, a Recorrente optou por recolher
o débito relativo ao imposto de renda sobre JCP (código de receita 5706),
apurado no 3o decênio de dezembro de 2007 (vencimento 04.01.2008), no
valor principal de R$ 554.490,58, acrescidos de juros e multa de mora (vide
doc. 03 do aditamento à Manifestação de Inconformidade);
(xvi) em paralelo a Recorrente retificou a DIPJ do ano-calendário de 2007, bem
como a PER/DCOMP no 22804.02299.280808.1.7.02-3014 demonstrativa do
crédito requerido no presente processo (a qual, por sua vez, retificou a
PER/DCOMP no 42417.59074.260308.1.3.02-7350), para corrigir, devido ao
acréscimo do crédito relativo ao IRRF sobre JCP retido na fonte pela empresa
Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ no 01.685.053/0001-56) no
mês de junho do mesmo ano-calendário de 2007, seu saldo negativo do IRPJ
de R$ 4.663.165,94 para R$ 5.217.656,52;
(xvii) na apuração do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007, em
respeito à legislação de regência da matéria (artigo 9o da Lei no 9.249/95 c/c
artigo 32 da IN/SRF no 600/2005), deve ser computado o valor do IRRF sobre
JCP que terminou por não utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção (ano-calendário de 2007), na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de JCP e nem foi deduzido do
IRPJ devido pela Recorrente ao final do período.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
9
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11/09/2020 (e-fl. 331), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/10/2020 (e-fl.
333), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Do Contexto Processual deste Processo
11.

Quando este caso foi apreciado pela Turma Julgadora “a quo”, em sessão de 14 de
novembro de 2019, o direito creditório pleiteado referia-se ao saldo negativo de IRPJ, apurado no
Ano-calendário 2007, no valor de R$ 4.663.165,94 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três
mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), composto das seguintes parcelas:

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
10

12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 172/181), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, de forma que “o saldo negativo apurado na DIPJ foi
ajustado pelas seguintes parcelas”:

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 103.497,85 (cento e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco
centavos), nos seguintes termos:
“Frisa-se, portanto, que a contribuinte se insurge apenas em relação à
estimativa de junho de 2007, no valor de R$105.467,43.
Porém verifica-se que dos R$ 105.467,43 da Declaração de Compensação
18131.61049.300707.1.3.02-2492,
restou
não
homologada
apenas
R$
103.497,85. Sendo então esse o valor contestado e não os R$ 105.467,43
requerido pela empresa.
[...]
Assim, apesar de haver compensação de estimativa não homologada, de
acordo com o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, é possível sua
confirmação neste feito.
CONCLUSÃO
Dessa forma, em face do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
VOTO por julgar PROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para:
• reconhecer direito creditório no valor de R$ 103.497,85, referente ao
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, além do já reconhecido no
despacho decisório.
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido”. (e-fls. 315 e 317, g.n.)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
11
14.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das parcelas não confirmadas
pela decisão recorrida, conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO

PARCELA

VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO EM
DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
A CONFIRMAR
RETENÇÕES NA FONTE
1.503.528,01
1.501.401,85
2.126,16
Recorrente
efetuou
recolhimento
da
diferença R$ 2.126,16,
conforme comprovado
na
decisão
(e-fls.
314/315).
0,00
PAGAMENTOS POR DARF
(Depósito Judicial)
379.297,82
0,00
0,00
-
379.297,82
ESTIMATIVAS
105.467,43
1.969,57
103.497,85
A decisão pontua: “dos
R$
105.467,43
da
Declaração
de
Compensação
18131.61049.300707.1
.3.02-2492, restou não
homologada
apenas
R$ 103.497,85. Sendo
então esse o valor
contestado e não os R$
105.467,43 requerido
pela empresa”.
0,00

15.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que: (i) na data em que tomou
conhecimento da decisão recorrida, os depósitos judiciais já haviam sido convertidos em renda
para União e, por esse motivo deveriam compor o saldo negativo e; (ii) o Acórdão recorrido não
examinou a petição de aditamento à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 240/246) e, por isso,
reconheceu parcialmente o direito creditório.

Da Conversão em Renda dos Depósitos Judiciais e sua Possibilidade de Compor o Saldo Negativo
16.

Inicialmente, registre-se a manifestação do Acórdão recorrido acerca dessa parcela:
“A contribuinte apresenta Manifestação de inconformidade contra o
Parecer Conclusivo no 137/2012, emitido em 21/11/2012 e tomado ciência por AR
em 14/12/2012, que deferiu parcialmente as DCOMPs constantes às fls. 3 a 35.
A empresa alega que providenciou o recolhimento da parcela do débito que
restou indevidamente compensado, conforme comprovante de recolhimento em
anexo (Doc. 02). já que não se insurgiria contra o indeferimento da parcela R$
2.126,16, relativa ao IRPJ retido na fonte, pela fonte pagadora Brasil Veículos S/A.
Em igual sentido se comportaria no que se refere ao somatório dos
depósitos judiciais efetuados em conta vinculada ao Mandado de Segurança no
2002.51.01025661-7 (0025661-41.2002.4.02-5101), nas datas dos respectivos
vencimentos, já que foi obrigada a computar na Linha 19 da Ficha 12a na DIPJ
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
12
(“Imposto de Renda a Pagar”), por inexistir campo específico no formulário da
DIPJ para informa-los separadamente.
Não obstante, ciente de que depósito judicial não é passível de
compensação, a requerente jamais utilizou o valor do “saldo negativo do IRPJ”
pertinente à essas quantias em compensação com outros tributos, não existindo,
a rigor contraditório quanto À questão”. (e-fl. 314, g.n.)
17.

A despeito disso, pontuou a Recorrente em suas razões recursais:

*************************************************************

*************************************************************
18.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, quando o Acórdão recorrido foi
julgado - em 14 de novembro de 2019 – já havia ocorrido o trânsito em julgado do Processo no
0025661-41.2002.4.02.5101 (em 21.09.2018) e, já havia despacho nos autos (em 09.10.2019)
oficiando a Caixa Econômica Federal para converter em renda para a União o depósito judicial.
Confira-se:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
13

*************************************************************

**********************************************************
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
14

********************************************************
19.

Ademais, verifica-se que a Recorrente anexou: (i) certidão de trânsito em julgado
(e-fl. 372); (ii) extrato da conta judicial (e-fl. 373) e (iii) e-mail enviado pela Caixa Econômica
Federal à Vara de Origem informando a “transformação em pagamento definitivo em favor da
União” (e-fls. 374/375).
20.

A questão posta a exame já foi enfrentada por este Conselho, conforme se verifica
da ementa colacionada abaixo:
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. FATO
SUPERVENIENTE. Os valores depositados em juízo não podem compor o saldo
negativo, uma vez que, nos termos do art. 170-A do CTN, somente decisão judicial
transitada em julgado gera crédito passível de compensação em matéria
tributária. Todavia, uma vez juntado aos autos fato superveniente, qual seja, a
decisão transitada em julgado da mencionada ação e a respectiva conversão dos
depósitos em renda tais valores passam a compor o saldo negativo pleiteado
nos autos. (Processo no 15374.903752/2008-19. Acórdão no 1402-006.256. 4a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 13.12.2022. Relatora Junia Roberta
Gouveia Sampaio, g.n.)
21.

Assim, caberia à Turma Julgadora de primeira instância analisar se, de fato, houve a
conversão em renda dos depósitos judiciais e se o valor (R$ 379.297,82) poderia ser reconhecido
na composição do saldo negativo em análise.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
15

Da Ausência de Análise do Aditamento à Manifestação de Inconformidade pelo Acórdão
Recorrido
22.

Conforme narrado linhas acima, a Recorrente alegou que o Acórdão recorrido não
examinou a petição de aditamento à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 240/246) e, por isso,
reconheceu parcialmente o direito creditório.
23.

Nessa linha pontuou:
“4.1. Por derradeiro, vale ressaltar a falta de apreciação, pelo r. acórdão, do
aditamento à Manifestação de Inconformidade (fls. 240 a 246), no qual a
RECORRENTE chama atenção para o fato de que saldo negativo do IRPJ apurado
no ano-calendário de 2007 montava, na realidade, em R$ 5.217.656,52, situação
que implica na nulidade da decisão no particular, por cerceamento ao direito de
defesa.
4.2. Isso porque, em observância à legislação de regência da época, apresentou
em 04.01.2008 a PER/DCOMP no 40184.83323.040108.1.3.06-9660 (retificada
pela
PER/DCOMP
no
18026.32914.150208.1.7.06-2563),
declarando
a
compensação de débito relativo ao imposto de renda sobre juros sobre o capital
próprio (código de receita 5706), apurado no 3o decênio de dezembro de 2007
(vencimento 04.01.2008), no valor de R$ 554.490,58, com crédito relativo
também ao imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio (JCP), retido na
fonte pela empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ no
01.685.053/0001-56), no mês de junho do mesmo ano-calendário de 2007”. (e-fl.
347, grifos no original)
24.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo os seguintes trechos do Recurso
Voluntário:

*************************************************************

*************************************************************
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
16

************************************************************
25.

In casu, a matéria trazida pela Recorrente em sede de aditamento à Manifestação
de Inconformidade diz respeito a suposto crédito relativo a imposto de renda sobre juros sobre o
capital próprio retido na fonte por Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ:
01.685.053/0001-56), no mês de junho de 2007, no valor de R$ 554.490,58 (quinhentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), o qual deveria
compor o saldo negativo em análise.
26.

Na ocasião, pontuou a Recorrente:
“4.2. Isso porque, em observância à legislação de regência da época, apresentou
em 04.01.2008 a PER/DCOMP no 40184.83323.040108.1.3.06-9660 (retificada
pela
PER/DCOMP
no
18026.32914.150208.1.7.06-2563),
declarando
a
compensação de débito relativo ao imposto de renda sobre juros sobre o capital
próprio (código de receita 5706), apurado no 3o decênio de dezembro de 2007
(vencimento 04.01.2008), no valor de R$ 554.490,58, com crédito relativo
também ao imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio (JCP), retido na
fonte pela empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ no
01.685.053/0001-56), no mês de junho do mesmo ano-calendário de 2007.
4.2.1. Ao examinar o citado pleito, o Sr. Chefe da DIORT/DRF/RJ 1, por delegação
de competência, mediante despacho decisório de fls. 113 proferido nos autos do
PAF no 12448.731411/2012-12, o qual aprovou o Parecer Conclusivo no 116/2012,
reconheceu a efetiva existência do direito creditório, bem como atestou não ter o
IRRF sobre o JCP sido utilizado pela RECORRENTE na composição do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007, contudo, não homologou a
compensação pois, no seu entender:
“(...)
A entrega da declaração no 40184.83323.040108.1.3.06-9660, retificada pela
Declaração de Compensação no 18026.32914.150208.1.7.06-2563 foi efetuada de
forma intempestiva, pelas razões expostas a seguir.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, prevista no
artigo 156, II da lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Neste sentido, o parágrafo 6o do artigo 9o da Lei 9.249/95, transcrito no item I
acima, autorizou a compensação do imposto de renda retido na fonte incidente
sobre os rendimentos de juros sobre o capital próprio com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros da mesma natureza.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
17
Conforme o artigo 26 e parágrafos 1o e 2o e artigo 32 e parágrafos 1o e 2o da
Instrução Normativa RFB no 600/05, esta compensação deve ser efetuada no
mesmo trimestre ou ano-calendário da retenção, através da apresentação à RFB da
declaração da Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, ocasião em
que o crédito tributário será extinto, sob condição resolutória da ulterior
homologação deste procedimento.
Neste caso, a declaração de compensação original foi entregue em 04/01/2008,
mas
deveria
ter
sido
efetuada
obrigatoriamente
até
31/12/2007,
independentemente da data do vencimento do imposto.
(...)”
4.3. Ao ser cientificada do mencionado decisum, a RECORRENTE optou por
recolher o débito relativo ao imposto de renda sobre JCP (código de receita 5706),
apurado no 3o decênio de dezembro de 2007 (vencimento 04.01.2008), no valor
principal de R$ 554.490,58, acrescidos de juros e multa de mora (vide doc. 03 do
aditamento à Manifestação de Inconformidade).
4.4. Em paralelo a RECORRENTE retificou a DIPJ do ano-calendário de 2007, bem
como a PER/DCOMP no 22804.02299.280808.1.7.02-3014 demonstrativa do
crédito requerido no presente processo (a qual, por sua vez, retificou a
PER/DCOMP no 42417.59074.260308.1.3.02-7350), para corrigir, devido ao
acréscimo do crédito relativo ao IRRF sobre JCP retido na fonte pela empresa Sul
América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ no 01.685.053/0001-56) no mês de
junho do mesmo ano-calendário de 2007, seu saldo negativo do IRPJ de R$
4.663.165,94 para R$ 5.217.656,52 (vide docs. 04 e 05 do aditamento à
Manifestação de Inconformidade).
4.5. Assim, na apuração do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007, em
respeito à legislação de regência da matéria (artigo 9o da Lei no 9.249/95 c/c
artigo 32 da IN/SRF no 600/2005), deve ser computado o valor do IRRF sobre JCP
que terminou por não utilizado, durante o período de apuração em que houve a
retenção (ano-calendário de 2007), na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de JCP e nem foi deduzido do IRPJ devido pela
RECORRENTE ao final do período”. (e-fls. 347/349, grifos no original)
27.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexou aos autos: (i) Parecer
Conclusivo no 116/2012 (e-fl. 253/259); (ii) Despacho Decisório (e-fl. 260); (iii) DARF (e-fl. 262) e
seu comprovante de recolhimento (e-fl. 262); (iv) DIPJ/2008 retificadora (e-fls. 265/291); (v)
PER/DCOMP retificador (e-fls. 292/301).
28.

Antes de traçarmos uma linha do tempo para verificação do fato superveniente,
oportuno esclarecer que o artigo 1.0144 do Código de Processo Civil – o qual tem aplicação

4 Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
18
subsidiária ao processo administrativo5 - permite que questões de fato que tenham se tornado
conhecidas no curso da lide sejam alegadas, pela primeira vez, em sede de apelação. Decidiu-se, a
respeito, que “a solução proposta tem por escopo a economia processual, para que a tutela
jurisdicional a ser entregue não seja uma mera resposta a formulações teóricas, sem qualquer
relevo prático. Privilegia-se, assim, o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se
provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência
quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos
supervenientes”. (STJ, REsp 500.182/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 03.09.2009)
29.

De fato, da análise dos autos, verifica-se que:
(i) a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 198/207) foi juntada aos autos em 14
de janeiro de 2013:

(ii) e, na sequência, especificadamente em 15 de janeiro de 2013, a ora Recorrente
anexou aos autos petição de aditamento à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 240/246),
alegando fato superveniente:

5 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
19

(iii) aduz a Recorrente que, o Despacho Decisório foi recebido apenas em
14.12.2012 (sexta-feira) (e-fl. 188), de forma que, o prazo para Manifestação de Inconformidade
encerrar-se-ia em 15 de janeiro de 2013 (data do protocolo do aditamento):

(iv) em 14 de dezembro de 2012 (data de conhecimento do Despacho Decisório) foi
transmitida a DIPJ retificadora (e-fl. 291), a qual alterou o saldo negativo de R$ 4.663.165,94 para
R$ 5.217.656,52:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
20

(v) em 14 de dezembro de 2012 foi transmitido o PER/DCOMP retificador (e-fl.
292), o qual alterou o saldo negativo de R$ 4.663.165,94 para R$ 5.217.656,52:

(vi)
rememore-se que o presente caso foi apreciado pela Turma Julgadora “a
quo”, em sessão de 14 de novembro de 2019, ou seja, à época do julgamento a petição de
aditamento – apresentada tempestivamente - já constava dos autos há muito tempo.
30.

E, realmente, quando analisamos a decisão de primeira instância não verificamos
uma única linha a respeito dos argumentos e documentos juntados pela Recorrente em seu
aditamento à Manifestação de Inconformidade.
31.

É claro que, o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas os fundamentos que são capazes, de forma autônoma, de infirmar o direito
alegado, esses devem ser analisados, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal6 e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil7.

6 Art. 93 [...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
21
32.

O adequado seria que o Acórdão recorrido tivesse abordado os argumentos e
documentos trazidos pela Recorrente em seu aditamento, já que foram apresentados
tempestivamente.
33.

Com base nessa acepção e nos artigos 16, §4o8 e 59, inciso II9, ambos do Decreto no
70.235/72, os acórdãos proferidos por este Conselho afirmam a possibilidade de nulidade da
decisão de primeira instância, quando constatada a não apreciação de documentos apresentados
em sede de aditamento.
34.

Nesse sentido, confiram-se:
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de
documentos que, apresentados em aditamento à impugnação antes de
proferida a decisão, deixaram de ser juntados oportunamente aos autos.
(Processo no 10320.721137/2009-89. Acórdão no 3302-014.017. 3a Câmara/2a
Turma Ordinária. Sessão de 30.01.2024. Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de
documentos que, apresentados em aditamento à impugnação antes de
proferida a decisão, deixaram de ser juntados oportunamente aos autos. Recurso
Voluntário provido. Decisão Recorrida Nula. (Processo no 13971.002574/2003-38.
Acórdão no 3402004.604. 4a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 26.09.2017.
Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, g.n.)
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de
documentos que, apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida
a decisão, deixaram de ser juntados oportunamente aos autos. Ainda, confirmada
a alegada falta de intimação regular de um dos responsáveis tributários para
impugnação da acusação fiscal, tal procedimento deve ser desenvolvido antes do
retorno dos autos à autoridade julgadora. (Processo no 15586.000905/2010-01.

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
7 Art. 489 [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
8 Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
[...]
b) refira-se a fato ou a direito superveniente.
9 Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.594 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733620/2012-09
22
Acórdão no 1302-001.734. 3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 10.12.2015.
Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
35.

Na ocasião, ponderou a eminente Relatora Edeli Bessa:
“Nos termos do art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72, os documentos
apresentados depois da impugnação somente são apreciados, em primeira
análise, pela autoridade julgadora de 2a instância, caso a apresentação se
verifique depois de proferida a decisão de 1a instância. No presente caso, como
os documentos foram apresentados antes da decisão de 1a instância, a falta de
sua apreciação caracteriza preterição do direito de defesa e impõe, nos termos
do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, a declaração de nulidade da decisão
de 1a instância, para que outra seja proferida contemplando, também, referidos
aditamentos”.
36.

Assim, como os argumentos e documentos apresentados em sede de aditamento
não foram abordados pelo Acórdão recorrido, não podemos aqui conhecê-los, sob pena de
estarmos sob o risco de supressão de instância.
37.

Por tais razões, voto por acolher a alegação de nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, especialmente
em relação aos argumentos e documentos trazidos no referido aditamento.

Dispositivo
38.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, voto por acolher a
alegação de nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que
seja proferida nova decisão, contemplando os argumentos e documentos trazidos no aditamento
à Manifestação de Inconformidade.
39.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 399
DF CARF MF
Original